Tribunal: TJMT
Processo: 0034912-68.2010.8.11.0041
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0034912-68.2010.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Improbidade Administrativa]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), WILSON PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 241.013.701-68 (APELADO), ROBELIA DA SILVA MENEZES - CPF: 616.143.511-04 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO ROSA - CPF: 178.248.421-34 (ADVOGADO), ZEONIDE ROBERTO - CPF: 162.617.630-20 (ADVOGADO), JOSEMAR HONORIO BARRETO JUNIOR - CPF: 866.064.171-04 (ADVOGADO), ELISMAR BEZERRA ARRUDA - CPF: 314.515.271-87 (APELADO), FAUSTINO ANTONIO DA SILVA NETO - CPF: 759.309.601-78 (ADVOGADO), EDIVA PEREIRA ALVES - CPF: 079.350.991-20 (APELADO), RAUL JOSE ALVES AMARAL - CPF: 029.594.751-94 (ADVOGADO), DJALMA JOSE ALVES NETO - CPF: 029.594.791-81 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU AMBOS OS RECURSOS NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – LICITAÇÕES PÚBLICAS – POSSÍVEIS IRREGULARIDADES – CONDUTAS DOS ARTIGOS 10 E 11 DA LIA – TEMA 1.199/STF – APLICAÇÃO DA LEI No 14.230/21 AOS PROCESSOS EM TRÂMITE – DOLO ESPECÍFICO – NÃO COMPROVADO – AUSÊNCIA DE PERDA PATRIMONIAL EFETIVA – ATOS DE IMPROBIDADE NÃO CARACTERIZADOS – IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1. No julgamento do ARE 843.989/PR, afetado como representativo de controvérsia (Tema 1.199),
o STF adotou o entendimento de que as alterações promovidas pela Lei no 14.230/2021 devem ser aplicadas às causas sem trânsito em julgado.

2. Quanto ao dolo específico, a nova redação do artigo 1o,
§§ 1o e 2° da Lei de Improbidade Administrativa estabelece que, para a configuração do ato ímprobo, é necessária a comprovação da vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado.

3. A inobservância do ditame legal para contratação com o ente público, por si só, não caracteriza o ato ímprobo, se não restaram comprovados o elemento subjetivo
–
dolo específico
–
dos agentes e a
perda patrimonial efetiva, a teor do que dispõe a nova redação dada aos artigos 10 e 11 da Lei no 8.429/1992.

4. Recursos conhecidos e desprovidos.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR
EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interposto pelo
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO e

MUNICÍPIO DE CUIABÁ
em face da sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca de Cuiabá/MT, M.Ma. Celia Regina Vidotti, nos autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa no. 0034912-68.2010.8.110041, em desfavor de
WILSON PEREIRA DOS SANTOS, ELISMAR BEZERRA ARRUDA, EDIVA PEREIRA ALVES,
que julgou improcedente o pleito inicial.

Como causa de pedir recursal, o Ministério Público argumenta que “
quando da propositura da ação as empresas Transportes Nova Era Ltda., Viação Estrela Dalva Ltda, Transporte Cidade Cuiabá Ltda. e TUT Transportes Ltda., detinham a concessão do serviço de transporte em Cuiabá; que desde o ano de 1977 nenhuma licitação fora feita; que a empresa Expresso Nova Cuiabá operava desde 1988, sem nunca ter participado de nenhum processo licitatório
”.

Assevera que “
não se pode negar a responsabilização dos requeridos por não terem realizado novo certame para concessão de linhas de exploração do transporte municipal de passageiros da Capital, regularizando, assim, o serviço que até então, vinha sendo prestado de forma totalmente irregular.”.

Aduz que “
as irregularidades constatadas nos contratos de concessão de transporte público municipal, que tiveram início na gestão de Roberto França Auad e se perpetuaram durante a gestão dos requeridos (que mesmo podendo, não adotaram nenhuma providência com vistas a corrigi-las), estão corroboradas com as provas existentes nos autos, especialmente o Relatório Pericial n. 05/08, e aquelas obtidas durante a instrução
”.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para condenar os apelados às sanções previstas na Lei de Improbidade Administrativa.

O Município de Cuiabá interpôs recurso arguindo a existência de dano ao erário, sob o argumento que “
resta claro que de acordo com conclusão a perícia deveria ter ocorrido repasse de valores ao erário, o que configura claramente o dano”.

Afirma que
“houve dolo quando os gestores à época se anuíram com a não realização de nova licitação privilegiando assim as empresas já citadas, com prorrogações ilegais e renovações de serviço que infringiram claramente a Lei de Licitações n. 8.666/93, não podendo, portanto, ser afastada a responsabilização dos réus com tamanha facilidade
”.

Defende a irretroatividade de novas normas mais benéficas como instrumento de vedação ao retrocesso no enfrentamento de condutas ímprobas ou práticas corruptivas.

Contrarrazões nos ids. 183838799, 183838800 e 183838801.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo desprovimento do apelo – id. 186789685 -.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como se vê do relatório, o Ministério Público ajuizou ação civil pública por atos de improbidade administrativa, com fundamento no artigo 10, VIII

e, subsidiariamente, no art. 11, caput, incisos I e II, nas sanções correspondentes previstas no art. 12, inciso II ou, subsidiariamente, no inciso III, todos da Lei n.o 8.429/92, ao argumento
de irregularidades na ausência de licitação, prorrogação dos contratos oriundos do processo licitatório (Concorrência Pública n° 04/2002) de Transportes Urbanos e Município de Cuiabá-MT,
que configuram o ato de improbidade administrativa.

O
juízo
a quo
julgou improcedente o pleito inicial. Colhe-se a seguinte fundamentação relevante para a análise do recurso,
in verbis:

É certo que para a configuração do ato de improbidade administrativa exige-se mais do que mera irregularidade ou ilegalidade; a conduta do agente público deve estar permeada de abuso, má-fé e com a finalidade específica de tirar proveito para si ou para outrem, causando prejuízo ao bem comum. Trata-se, portanto, de um desvio de conduta qualificado pela falta de retidão e moralidade daquele que tem o dever de agir com honestidade no exercício do cargo público que lhe foi confiado.

Também, o E. STJ já decidiu: “A Lei 8.429/1992 objetiva coibir, punir e afastar da atividade pública todos os agentes que demonstraram pouco apreço pelo princípio da juridicidade, denotando uma degeneração de caráter incompatível com a natureza da atividade desenvolvida” (REsp 1297021/PR, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/11/2013, DJe 20/11/2013).

No caso em comento, não obstante o extenso volume dos autos e os argumentos expostos pelo requerente, em suma, não há prova cabal que os requeridos teriam se omitido, de forma dolosa e premeditada, para não realizar a licitação do serviço de transporte público municipal.

Há que ser considerado, ainda, que esta ação foi proposta antes do advento da Lei n.o 14.230/2022, que trouxe profundas alterações acerca da responsabilização pela prática de atos de improbidade administrativa, prevista na Lei n.o 8.429/92.

(...)

As teses acima transcritas possuem caráter vinculante, nos termos do disposto nos arts. 927, inc. III, e 987, § 2 o, ambos do Código de Processo Civil e, assim, devem ser observadas nos processos em curso, de modo que a nova norma será aplicada de imediato e não haverá retroatividade para as questões de caráter processual; para as alterações de caráter material, haverá retroatividade, se a nova norma for mais benéfica, respeitada a coisa julgada.

Ainda, a nova lei acrescentou o §4o, ao art. 1o, da Lei n.o 8.429/92, para aplicar, ao sistema de proteção da probidade administrativa, os princípios do direito administrativo sancionador.

O colendo Superior Tribunal de Justiça já foi expresso em reconhecer a retroatividade da norma mais benéfica em sede de direito administrativo sancionador, no recurso em Mandado de Segurança RMS 37.031/SP. Dessa maneira, se vislumbra a possibilidade da retroação da nova legislação, por ser mais benéfica aos requeridos.

A sistemática trazida pela nova lei impõe que a configuração do ato de improbidade administrativa depende da inequívoca comprovação do dolo do sujeito, afastando-se da esfera de punição, a modalidade culposa.

(...)

Verifica-se, assim, que tanto o tipo aberto previsto no caput, do art. 10, da Lei n.o 8.429/92, quanto ao tipo específico previsto no inciso VIII, do mencionado artigo, passaram a exigir, para a sua configuração, além do dolo específico, que a conduta do agente acarrete perda patrimonial efetiva e comprovada, não sendo mais admitido o dano presumido.

Como já mencionado, a petição inicial não indica a existência de efetivo dano, tampouco o quantifica, e durante a instrução probatória nada foi comprovado acerca da ocorrência de dano concreto ou perda patrimonial efetiva ao ente público, decorrente da conduta atribuída aos requeridos.

O requerente imputou aos requeridos, de forma alternativa, a conduta prevista no art. 11, caput, incisos I e II, da Lei n.o 8.429/92.

(...)

Em suma, a pretensão ministerial de responsabilizar o requerido pela prática de ato de improbidade administrativa, do art. 10, VIII, da Lei n.o 8.429/92, não pode ser acolhida, pois não foi comprovada a ocorrência de dano efetivo ou perda patrimonial do ente público.

Também a pretensão alternativa, de condenar os requeridos na forma do art. 11, incisos I e II, da Lei n.o 8.429/92, não encontra mais fundamento legal com as inovações introduzidas pela Lei n.o 14.230/2021, dentre elas, a revogação expressa dos mencionados incisos.

Inconformado, insurge-se o Ministério Público Estadual e o Município em face do mérito da sentença.

De início, destaca-se que o Supremo Tribunal Federal, por oportunidade do julgamento do ARE 843.989/PR, afetado como representativo de controvérsia (Tema 1.199), firmou as seguintes teses em relação à retroatividade da Lei no 14.230/2021:

1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9o, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO;

2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes;

3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente;

4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.

A partir dessas premissas, dúvidas não há quanto à imediata aplicação do novo regramento da Lei no 14.230/2021 ao presente caso. Todavia, não há que falar em prescrição e/ou prescrição intercorrente, uma vez que não retroage para abranger fatos anteriores a sua vigência, como caso dos autos.

É importante destacar que os julgamentos proferidos em recursos extraordinários com repercussão geral reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal têm efeito vinculante.

Como se verifica das teses elencadas, o
STF adotou o entendimento de que as alterações promovidas pela Lei no 14.230/2021 devem ser imediatamente aplicadas às causas sem trânsito em julgado, bem como de que é necessária a constatação do dolo específico para a tipificação da improbidade administrativa
.

Quanto ao dolo específico, a nova redação do artigo 1o,
§§ 1o e 2° da Lei de Improbidade Administrativa estabelece que, para a configuração do ato ímprobo, é necessária a comprovação da vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado.

Além disso, dispõe o artigo 1o,
§3o da lei que “
o mero exercício da função ou desempenho de competências públicas, sem comprovação de ato doloso com fim ilícito, afasta a responsabilidade por ato de improbidade administrativa.”

A respeito da necessidade da presença do elemento subjetivo (dolo) para a caracterização do ato ímprobo, no julgamento do ARE
843.989/PR,
o Relator, Ministro Alexandre de Moraes, destacou em seu voto:

“(...)
Essa premissa é importante por não permitir qualquer hipótese em que o autor da ação aponte genericamente condutas de agente público ou dos demais réus sem a imputação do necessário elemento subjetivo do tipo e sem qualquer indicação que mostrasse a intenção de praticar ato de corrupção, caracterizando a acusação tão somente responsabilidade objetiva do réu, por exercer determinado cargo ou função pública (...)”

(STF - ARE: 843989 PR, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 18/08/2022, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-251 DIVULG 09-12-2022 PUBLIC 12-12-2022)

Em mesma linha, Daniel Amorim Assumpção Neves e Rafael Carvalho Rezende Oliveira sintetizam:

“Em suma, com a Reforma da LIA, a improbidade administrativa somente restará caracterizada se comprovado o dolo específico do agente público ou terceiro, inexistindo, portanto, a modalidade culposa de improbidade, ainda que a culpa seja “grave” ou o erro seja “grosseiro”.

(Improbidade Administrativa – Direito Material e processual / Daniel Amorim Assumpção Neves, Rafael Carvalho Rezende Oliveira. - Rio de Janeiro: Forense, 2022, pág. 10)

In casu
, foi imputada às partes rés, a prática de ato ímprobo consistente nas irregularidades na ausência de licitação, prorrogação dos contratos oriundos do processo licitatório (Concorrência Pública n° 04/2002) de Transportes Urbanos e Município de Cuiabá-MT.

O Ministério Público
fundamenta as irregularidades no artigo 10, VIII

e, subsidiariamente, no art. 11, caput, incisos I e II, nas sanções correspondentes previstas no art. 12, inciso II ou, subsidiariamente, no inciso III, todos da Lei n.o 8.429/92.

Para ser caracterizada como improbidade administrativa, tal conduta pressupõe a presença não apenas do dolo específico, mas também da efetiva perda patrimonial, nos termos da nova redação dada ao artigo 10, inciso VIII da Lei no 8.429/1992:

Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário
qualquer ação ou omissão dolosa
, que enseje, efetiva e comprovadamente, perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no art. 1o desta Lei, e notadamente:

(...)

VIII - frustrar a licitude de processo licitatório ou de processo seletivo para celebração de parcerias com entidades sem fins lucrativos, ou dispensá-los indevidamente,
acarretando perda patrimonial efetiva
;

No caso concreto, não há elementos no conjunto probatório dos autos que evidenciem o preenchimento dos requisitos necessários à caracterização da do ato de improbidade administrativa.

Cinge-se alegação do Ministério Público, nos termos da exordial, que a irregularidade ocorreu diante dos seguintes argumentos:

·

Descaso dos requeridos, então gestores municiais, em promover certame licitatório.

·

Demora na Concorrência Pública de abril de 2002 que foi concluída em meados de 2003;

·

Contrato de sub-rogação de direitos e obrigações feitos ao arrepio da lei e de forma irregular;

·

Notificação recomendatória no 01/2009 ignoradas pelos réus;

·

Omissão deliberada dos agentes públicos favoreceu as empresas e prejudicou a população cuiabana

Pela análise dos indícios acima elencados,
não há elementos no conjunto probatório dos autos que evidenciem o preenchimento dos requisitos necessários à caracterização do ato de improbidade administrativa, isto é, o dolo específico.

Com efeito, pelos documentos carreados aos autos, não resta caraterizado que as partes apeladas possuíam o dolo especifico de praticar o ato ímprobo.

Ora, as condutas atribuídas as partes apeladas não demonstram de forma efetiva as irregularidades, mas apenas indicações de indícios de irregularidade.

No caso, os atos praticados pelos réus demonstram a desídia em regularizar licitação de transporte pública, no entanto, não comprovou o dolo especifico em praticar o dano.

Em outras palavras, o conjunto probatório dos autos
releva no máximo o dolo genérico
, mas não evidencia a vontade dos agentes em realizar as irregularidades com vistas à obtenção de benefício próprio ou de terceiros.

Ressalta-se que esta decisão não se reconhece a legalidade dos atos praticados pelas partes apeladas ou a ausência de imoralidade da conduta praticada, mas tão somente reconhece que, com advento da
Lei no 14.230/2021, é necessário a demonstração do dolo específico para caracterização do ato de improbidade
.

Ademais, ainda que superado isso, não restou comprovado o prejuízo ao erário, sequer foi quantificado o referido dano, não podendo ser considerado a tese apresentada pelo município que o valor não auferido significaria o prejuízo.

Ressalta-se que o montante apontado no laudo elaborado não foi conclusivo, não sendo capaz de comprovar o efetivo prejuízo.

Aliado a isso, transcrevo trecho do parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça que, de forma clara e objetiva, demonstra a ausência de dolo específico e a não comprovação do dano ao erário,
in verbis
– id.186789685-:

Contudo, as informações existentes não processo não confirmam os argumentos, uma vez que a invocada premeditação e omissão dolosa em não atender a recomendação ministerial (Notificação Recomendatória no 001/2009), foram justificadas pela existência de diversas decisões judiciais proferidas em outras ações promovidas pelas próprias concessionárias, objetivando a continuidade da prestação do serviço público.

Ao que se extrai do processo a intenção inclusive era outra, a de realização de novo processo para regularizar a operação do serviço de transporte coletivo que persistia por mais de 20 (desde 1977) anos e que não foi consumada pelas medidas impostas em procedimentos administrativos e ações judiciais que determinavam providência antagônicas.

Com relação a lesão ao erário, à época predominava no ordenamento legal a possibilidade de imputação decorrente de dano presumido à prática do ato ímprobo previsto no artigo 10 da Lei no 8.429/92.

Tanto é assim que a peça vestibular não descreveu a ocorrência da estimativa de dano causado ao patrimônio público, visto ser possível naquela época a responsabilização pelo dano in re ipsa, sem comprovação.

O Relatório Pericial no 05/2008 (ID 183838749 - Pág. 24) não foi conclusivo em informar o efetivo dano causado ao erário, uma vez que os documentos apensados ao processo não foram suficientes para o atendimento da finalidade buscada que consistia na análise do Contrato de Prestação de Serviços no 12/08.

Delineado esse cenário, diversamente do alegado na inicial, a inobservância do ditame legal, por si só, não caracteriza o ato ímprobo, se não restou comprovado o elemento subjetivo ­
–
dolo específico
–
dos agentes e a
perda patrimonial efetiva, a teor do que dispõe a nova redação dada ao artigo 10, inciso VIII da Lei no 8.429/1992.

A propósito:

CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. TEMA 1.199, DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INCIDÊNCIA SUPERVENIENTE DA LEI No 14.230/2021. ALTERAÇÃO DO ART. 11, DA REDAÇÃO ORIGINÁRIA DA LEI No 8.429/92. EXIGÊNCIA DO DOLO. MUNICÍPIO DE IPATINGA. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO. AUSÊNCIA DE DANO AO ERÁRIO. DOLO, MÁ-FÉ E DESONESTIDADE. PROVA. AUSÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. - O Supremo Tribunal Federal, apreciando o Tema 1.199, por unanimidade fixou a seguinte tese: "1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9o, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO; 2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes; 3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente; 4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei"-
Nos termos da nova redação do art. 10, inciso VIII da LIA, para configurar o ato ímprobo, a dispensa indevida do processo licitatório deve acarretar efetiva perda patrimonial do Poder Público, acrescido da demonstração do dolo específico, ou seja,"a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado"-
Ausente a comprovação do excesso de valor pago à contratação de banda que se apresentou por ocasião do aniversário da cidade, do dolo e do prejuízo aos cofres públicos, não está caracterizada ofensa ao art. 10, VIII, da Lei n. 8.492/92.

(TJ-MG - AC: 10000220378400001 MG, Relator: Roberto Apolinário de Castro (JD Convocado), Data de Julgamento: 08/11/2022, Câmaras Cíveis / 1a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/11/2022) (g.n.)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE NULIDADE DE CONTRATOS C/C IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – MUNICÍPIO DE CRUZ MACHADO – CONTRATAÇÃO DIRETA DE SERVIÇOS DE FRETE DE MAQUINÁRIO PESADO – DISPENSA INDEVIDA DE LICITAÇÃO – FRACIONAMENTO ILEGAL DO OBJETO DO CONTRATO – MODIFICAÇÕES NA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA APÓS O ADVENTO DA LEI No 14.230/2021 –
EXIGÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO NA CONDUTA DOS AGENTES, E DE COMPROVAÇÃO EFETIVA DE LESÃO AO ERÁRIO OU DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO – RETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA AOS RÉUS – DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR – CONDENAÇÃO DO EX-PREFEITO PELA PRÁTICA DO ART. 11, CAPUT E INCISO I, LIA – DISPOSITIVO REVOGADO – ABOLITIO IMPROBITATIS RECONHECIDA –
DEMAIS RÉUS CONDENADOS SOB OS ARGUMENTOS DE DOLO GENÉRICO E EXISTÊNCIA DE DANO IN RE IPSA – IMPOSSIBILIDADE SOB A ÉGIDE DAS NOVAS DISPOSIÇÕES DA LEI No 8.429/92 – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE LESÃO AO ERÁRIO OU DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO – SERVIÇOS EFETIVAMENTE PRESTADOS – INEXISTÊNCIA DE PROVA DO SOBREPREÇO NA CONTRATAÇÃO – RECURSO (1) DO PARQUET PARCIALMENTE PROVIDO PARA ALTERAR A CAPITULAÇÃO PARA O ART. 10, INCISO VIII, LIA – RECURSOS (2), (3) E (4) PROVIDOS PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS E ABSOLVER OS RÉUS – SENTENÇA REFORMADA – REDISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA – PARQUET ISENTO DO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS. (TJPR - 5a C. Cível - 0009346-63.2013.8.16.0174 - União da Vitória - Rel.: DESEMBARGADOR RENATO BRAGA BETTEGA - J. 19.07.2022)

(TJ-PR - APL: 00093466320138160174 União da Vitória 0009346-63.2013.8.16.0174 (Acórdão), Relator: Renato Braga Bettega, Data de Julgamento: 19/07/2022, 5a Câmara Cível, Data de Publicação: 20/07/2022) (g.n.)

No tocante ao pedido subsidiário, isto é, para tipificação no art.
no art. 11, caput, incisos I e II, esta também não deve prosperar, uma vez que
foi revogado por força da Lei n. 14.230/2021, o que afasta a possibilidade de condenação do apelante.

Ora, com advento da Lei n. 14.230/2021, deu nova redação ao artigo 11, da Lei n. 8.429/1992, estabelecendo rol taxativo de condutas que configuram atos de improbidade administrativa, razão pela qual, a revogação dos incisos impossibilita sua tipificação.

Nesse sentido:

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – DOAÇÃO DE BEM PÚBLICO À PARTICULAR – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR JULGAMENTO CITRA PETITA – REJEIÇÃO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA EM DECORRÊNCIA DE IMUNIDADE PARLAMENTAR – ACOLHIDA – MÉRITO – SENTENÇA CONDENATÓRIA POR VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS, 10, III E 11, II, DA LEI N. 8.429/92 – APLICAÇÃO RETROATIVA DAS ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA LEI N. 14.230/2021 EM RELAÇÃO À ANÁLISE DA COMPROVAÇÃO DE DOLO

– TEMA N. 1199 DO STF - REVOGAÇÃO DO INCISO II DO ART. 11, DA LIA PELA LEI No 14.230 /21 – ROL TAXATIVO –

CONDENAÇÃO AFASTADA – INSUFICIENTE CONJUNTO PROBATÓRIO PARA IMPOR A CONDENAÇÃO AOS RÉUS –CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DE ATO ÍMPROBO AFASTADA – PROVIMENTO DO RECURSO DE ROBERTO ANGELO DE FARIAS – EXTENSÃO DOS EFEITOS, DE OFÍCIO, AO PARTICULAR BENEFICIADO, ANTE A IMPOSSIBILDIADE DE CONDENAÇÃO DESTE SEM A PRESENÇA CONCOMITANTE DE AGENTE PÚBLICO NO POLO PASSIVO – PREJUDICIALIDADE DAS QUESTÕES DE MÉRITO DO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL.

1 – O juiz não está vinculado aos fundamentos jurídicos trazidos pelas partes, podendo apreciar livremente o pedido, fundamentando sua decisão nos dispositivos legais que entender pertinentes ao caso.

2 – Segundo a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal, nos autos do

RE

600.063/SP,

em

sede

de repercussão geral, "nos limites da circunscrição

do Município e havendo pertinência com o exercício do mandato,

os

vereadores são imunes judicialmente por suas palavras, opiniões e votos".

3. Com as alterações promovidas pela Lei n. 14.230/2021 à Lei n. 8.429/92, a responsabilização civil por improbidade administrativa se restringe ao ato praticado com dolo, sendo necessário perquirir, todas as circunstâncias fáticas do ato ímprobo, com a indicação da real participação de cada agente administrativo/público e particular envolvido para a prática do suposto ato de improbidade administrativa; situação não evidenciada no caso em apreço.

4 Como a conduta atribuída à Apelante tipificada no art. 11 , inciso II, da Lei no 8.429 /92 foi revogada pela Lei no 14.230 /21 não há como manter a condenação imposta na sentença, haja vista a aplicação imediata da lei mais benéfica nos termos do art. 5o , inciso XL , da Constituição Federal.

5. In casu, inobstante comprovada a não observância das formalidades legais para a doação do imóvel público, uma vez que além de a doação não ter sido precedida de licitação, a afrontar as disposições da Lei no 8.666/1993 e o caso não se enquadrar em nenhuma das hipóteses que autorizam a dispensa, não restou demonstrada a existência de dolo na conduta do Requerido, pois não comprovada de forma cabal a intenção de obtenção de proveito ou benefício indevido no exercício das atividades como agente público.

6. Segundo precedentes do STJ, inobstante a Lei n. 8.429/92 admita a sujeição de particular às sanções por ato de improbidade administrativa, é certo que sem a inclusão de um agente público no polo passivo da demanda, torna-se inviável à condenação do particular por ato de improbidade administrativa.

(N.U 0007441-18.2015.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/08/2024, Publicado no DJE 30/08/2024)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – DESCUMPRIMENTO DE CALENDÁRIO ESCOLAR – PRÁTICA DE ATO DE IMPROBIDADE ENQUANDRADO NO ART. 11, I E II, DA LEI No 8.429/92 – REVOGAÇÃO DOS INCISOS I E II PELA LEI N° 14.230/2021 – RETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA SOBRE OS PROCESSOS PENDENTES DE JULGAMENTO – TEMA 1.199/STF – APLICABILIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A Lei n° 14.230/2021 introduziu significativas alterações na Lei n° 8.429/92, que versa sobre improbidade administrativa, dentre as quais a previsão de rol de taxativo de atos que atentam contra os princípios da administração e a revogação dos incisos I e II do art. 11 da norma de regência. Essas alterações legislativas, por força do princípio relativo ao tempus regit actum e da interpretação da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.199, devem ser aplicadas no curso dos autos, não sendo possível a condenação dos agentes públicos com base em dispositivo que, ao tempo da solução da lide, já se encontra revogado.

(N.U 0000887-76.2015.8.11.0098, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/06/2023, Publicado no DJE 29/06/2023)

Dito isso,
a improcedência do pleito inicial é medida que se impõe, razão pela qual a sentença deve ser mantida.

Ante o exposto, conheço de ambos os recursos e lhes nego provimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2024